Tribunal: TJSP
Processo: 1012898-63.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Lei n. 13.786/2018 que não se entende de aplicar a contratos antes dela pactuados. Dissolução do contrato em virtude de inadimplemento do adquirente. Circunstância que não impede a devolução das parcelas pagas, sob pena de ofensa ao artigo 53 do CDC. Retenção de 20% dos valores pagos, na esteira da orientação da Câmara. Correção monetária a incidir mesmo a partir

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Lei n. 13.786/2018 que não se entende de aplicar a contratos antes dela pactuados. Dissolução do contrato em virtude de inadimplemento do adquirente. Circunstância que não impede a devolução das parcelas pagas, sob pena de ofensa ao artigo 53 do CDC. Retenção de 20% dos valores pagos, na esteira da orientação da Câmara. Correção monetária a incidir mesmo a partir de cada desembolso, mas pelo índice da Tabela Prática do TJSP e não pelo IGP-DI. Juros de mora de 1% ao mês, por sua vez, a incidirem desde o trânsito em julgado. Devida, ainda, a taxa de ocupação. Irrelevância da existência ou não de construção sobre o lote. Sentença parcialmente revista. Recurso principal do autor desprovido, na parte conhecida, e recurso adesivo das rés provido.